Tribunal: TJDFT
Processo: 0721962-34.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721962-34.2021.8.07.0001 RECORRENTE: VYNÍCIUS GABRIEL RESENDE DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. RECURSO DA ACUSAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ART. 155 DO CPP. ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE DE INVESTIGAÇÃO. ANÁLISE CONJUNTA DAS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO ART. 33, § 4o, DA LAD (TRÁFICO PRIVILEGIADO). SENTENÇA REFORMADA. 1. O arcabouço probatório evidencia que o réu vendeu porção de maconha ao usuário abordado pelos policiais, possuindo em depósito (na residência), relevante quantidade de porções da mesma substância, onde foi realizada a negociação, bem como, balança de precisão e dinheiro em espécie. Portanto, comprovadas a materialidade e a autoria do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06. 2. Conforme o art. 155 do Código de Processo Penal, “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”. Entende-se, assim, que as provas colhidas em sede de inquérito podem subsidiar eventual condenação quando analisadas em conjunto com outras provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório. 3. Considerando que o réu é primário, apresenta bons antecedentes e, não existem informações concretas que indiquem envolvimento com atividades criminosas, deve ser aplicada a causa de diminuição insculpida no art. 33, §4o, da LAD em seu patamar máximo. 4. Recurso provido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 33 da Lei 11.343/2006, e 386, VII, do Código de Processo Penal, porque, diante da insuficiência probatória, deveria tê-lo absolvido do crime de tráfico de entorpecentes; b) artigo 28 da Lei 11.343/2006), defendendo que sua conduta poderia ter sido desclassificada para porte de drogas para consumo pessoal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às apontadas negativas de vigência aos artigos 28 e 33, ambos da Lei 11.343/2016, e 386, VII, do CPP. Com efeito, a Corte Superior entende que, para se acolher os pleitos de absolvição do crime de tráfico de drogas e desclassificação para porte de drogas para consumo pessoal, é indispensável revisitar os elementos fáticos-probatórios, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ (AgRg no AREsp n. 2.209.152/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 10/10/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015